Tribunal: STF
Processo: HC 199537
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal grave. Art. 396-A do CPP. Indeferimento do pedido para apresentação do rol de testemunhas da defesa em momento posterior. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA DESCENDENTE, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.
    2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP (REsp 1828483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019).
    3. Na hipótese, não há falar em manifesto prejuízo para a defesa do réu, em razão do indeferimento da apresentação do rol de testemunhas em momento posterior. Ainda que se considere a falta de estrutura da Defensoria Pública para entrar em contato com o agravante, este já tinha ciência de que tramitava uma ação penal em seu desfavor, pois, antes do ingresso da Defensoria, fora acompanhado por advogado do Município. No ponto, destaca-se do acórdão impugnado que: ‘Ressalvo que entendo possível a apresentação extemporânea de rol de testemunhas quando o acusado for preso e patrocinado pela Defensoria Pública, diante das dificuldades estruturais daquela instituição. Não obstante, o caso dos autos não permite a aplicação de tal orientação, uma vez que o acusado estava sendo acompanhado por outro patrono e chegou a ter consciência de que havia uma acusação em seu desfavor’. 
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, c/c o art. 7º da Lei 11.340/2006.
    3. Recebida a denúncia, a defesa apresentou resposta à acusação, requerendo que lhe fosse assegurada a possibilidade de apresentar o rol de testemunhas em momento posterior. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE indeferiu o pedido.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 139.127, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que:
    (i) a decisão do Juízo de origem, que indeferiu o pedido da defesa para apresentar o rol de testemunhas em momento posterior, não possui fundamentação idônea. A
    (ii) é “incabível a alegada preclusão pelas instâncias ordinárias, que configura ato ilegal, haja vista que, no presente caso, também não adveio da inércia da Defesa, mas sim, da impossibilidade do contato do Defensor Público com o acusado, que se encontrava preso e em respeito à busca da verdade real, o deferimento do pedido não viola os princípios da paridade de armas e do contraditório”;
    (iii) “ainda que numa fase inicial do processo o paciente tenha sido defendido por advogado particular e tenha tomado ciência do processo contra ele movido, fato é que o acusado é agora defendido pela Defensoria Pública e não teve contato com sua Defesa antes da resposta à acusação ser apresentada”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja possibilitada a apresentação do rol de testemunhas em momento posterior ao da resposta à acusação”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[c]abe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal” (HC 178.700, Rel. Min. Marco Aurélio).
    10. Não bastasse isso, o STF já decidiu que “(i)nexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere, motivadamente, pedido de produção de provas, pois, como se sabe, o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório” (RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    11. No caso, tal como assentou o STJ, “nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    Conforme foi dito anteriormente, não obstante o esforço argumentativo da combativa Defensoria Pública da União, não visualizo o alegado cerceamento de defesa na decisão que indeferiu a inquirição das testemunhas da defesa, porquanto arroladas intempestivamente, quando da apresentação da resposta à acusação. 
    Rememorando o caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Socorro/SE (e-STJ fl. 261): 
    1. Trata-se de feito que em 27/05/2014 o paciente fora denunciado pela prática do crime capitulado no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/2006, por, no mês de março de 2014, ter agredido fisicamente a sua filha de 12 (doze) anos de idade, deixando-a bastante lesionada conforme laudo acostado autos. 2. Em 05/02/2015 houve aditamento da denúncia para imputar ao paciente, também, a conduta do art. 217-A do Código Penal; 3. Assim, em 11/02/2015 houve o recebimento da denúncia e determinação de citação; 4. Ocorre que, após várias diligências, não se logrou êxito na realização da citação pessoal e, por conseguinte, em 28/07/2015 houve a sua citação por edital; 5. Tendo em vista a não apresentação de defesa, em 02/03/2016 houve a suspensão do processo e do prazo prescricional; 6. Ocorre que em 30/07/2019 o feito foi chamado à ordem e tornou-se sem efeito a citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, pois o paciente havia juntado procuração nos autos em 19/05/2014, tendo a procuração, inclusive, poderes especiais para receber citação. Assim, foi determinada a intimação do paciente para fins de apresentação de resposta à acusação; 7. Tendo em vista a ausência de manifestação através de Advogado constituído, os autos foram com vistas à Defensoria Pública, a qual, em 16/10/2019, pleiteou a reconsideração do aditamento, pois narrou que a procuração foi juntada antes do aditamento. 8. Contudo, tal pedido foi indeferido, pois na procuração havia poderes para receber citação e, por conseguinte o paciente deveria possuir pelo conhecimento da ação penal. 9. Assim, houve o oferecimento de resposta à acusação em 18/02/2020, pela Defensoria Pública, em que foi pleiteada a apresentação de rol de testemunhas em audiência futura; 10. Ocorre que houve indeferimento do pedido da defesa, tendo em vista que o momento oportuno para a apresentação de testemunhas é com a resposta a acusação e, ultrapassado esse prazo, ocorre a preclusão temporal. 11. Em sequência, houve a designação de audiência para o dia 26/11/2020, a qual não chegou a ser realizada em função da ausência das testemunhas de acusação. 12. Assim, atualmente o feito aguarda a indicação do endereço das testemunhas pelo Ministério Público; Sendo o que se nos apresenta no momento, aproveito a oportunidade para externar votos de elevada estima e distinta consideração. - negritei.
    Nesse panorama, nos moldes da decisão do Juízo de primeiro grau, assevero que o Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que o momento adequado para o arrolamento de testemunhas pela defesa é o da resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. 
    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem refutou a nulidade ora arguida, conforme o entendimento desta Corte Superior, acrescentando a particularidade de que o ora agravante, embora não localizado, possuía conhecimento da ação penal em seu desfavor. 
    Veja-se (e-STJ fls. 206/207): 
    No caso em tela, não há como acolher a pretensão da Defensoria no que concerne à alegação de cerceamento de defesa pela não flexibilização do prazo para apresentação de rol de testemunhas. É cediço que o direito à prova do processo penal não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. E uma delas é a limitação temporal para requerer a produção da prova, notadamente a prova testemunhal. Dessa forma, para a defesa, o momento da apresentação do rol de testemunhas é o da resposta à acusação, conforme exegese do art. 396-A do CPP, sob pena de preclusão temporal. Assim, não verifico, na hipótese dos autos, a fumaça do bom direito e, diferente do alegado pela Impetrante, o Paciente tinha conhecimento da ação penal que tramita em seu desfavor desde a juntada em 09/05/2014 de Procuração ad judicia et extra por advogado da Secretaria Municipal de Assistência Judiciária do Município de Socorro/SE, não justificando a sua não localização durante todo esse lapso temporal. Ressalvo que entendo possível a apresentação extemporânea de rol de testemunhas quando o acusado for preso e patrocinado pela Defensoria Pública, diante das dificuldades estruturais daquela instituição. Não obstante, o caso dos autos não permite a aplicação de tal orientação, uma vez que o acusado estava sendo acompanhado por outro patrono e chegou a ter consciência de que havia uma acusação em seu desfavor, quando assistido por um advogado do Município, sendo renomeada a DPE em momento posterior. Assim, entendo que a não observância, pela defesa, do prazo legal para oferecimento do rol de testemunhas enseja a preclusão de seu direito, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. - negritei. 
    Por fim, observa-se que a negativa da dilatação do prazo para apontamento das testemunhas da defesa encontra-se em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte Superior sobre o tema.”
    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator